Tribunal: TJES
Processo: 5007857-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007857-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICOZI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA AUSENTE DO ROL DO § 1º, DO ART. 525, DO CPC. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. BEM DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COM DESTINAÇÃO PÚBLICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
A
questão atinente a existência de usucapião na forma da
Lei 6.766/79 e no Decreto-Lei 271/66, pelo período aquisitivo (1989 a 2008) em que o bem pertencia à Companhia Habitacional do Espírito Santo (COHAB), que possui a natureza jurídica de sociedade de economia mista
,
não está contida nas hipóteses de

impugnação ao cumprimento de sentença
,
à luz do previsto no § 1º, do
artigo 525, do Código de Processo Civil,
apresentando-se, aparentemente, como rediscussão de matéria transitada em julgado.

2.
Ainda assim, se possível fosse a realização de tal impugnação, nos moldes aventados pelo agravante, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31.3.2022),
“os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública”
.

3.
O
julgado paradigma tratou da destinação de imóvel de propriedade da COHAB-CT, sociedade de economia mista responsável pela execução da política habitacional do município de Curitiba, em hipótese semelhante ao dos autos.

4. Conforme decidido pelo STJ, observa-se que não é possível a usucapião de bens pertencentes à sociedade de economia mista, no caso da Companhia Habitacional do Espírito Santo (COHAB), sujeitos a uma destinação eminentemente pública, qual seja, o atendimento ao direito social à habitação.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS VICOZI

contra a
decisão de ID n. 5517161, pag. 23/26,
dos autos originários,
proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas,

que,
no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse movida pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
,
rejeitou a impugnação apresentada
.

Irresignado, argumenta o agravante no ID
n.
4675869, em síntese,
que a posse sobre imóvel em exame possui pormenores, como a ocorrência de usucapião em seu favor, com base na Lei 6.766/79 e no Decreto-Lei 271/66, pelo período aquisitivo (1989 a 2008) em que o bem pertencia à Companhia Habitacional do Espírito Santo (COHAB), que possui a natureza jurídica de sociedade de economia mista.

Diante disso, em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão
recorrida
. No mérito,
pede
a confirmação da suspensão da decisão, “até análise do mérito da matéria de ordem pública”.

Em decisão de ID nº 5901122, o recurso de agravo de instrumento foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na origem,
trata-se de

cumprimento de sentença em
que o juízo
a quo
, após rejeitar a sua
impugnação, determinou a reintegração de posse ao Município de Linhares/ES
, a
partir da “expedição de mandado para desocupação, a fim de que a parte executada e/ou outros ocupantes sejam intimados para deixar o local e, especificamente quando à parte executada, para desfazer as obras e promover a correta destinação dos entulhos. Prazo 05 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso.”

Em análise dos autos, é possível verificar que o juízo
a quo

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da matéria tratada não constar em uma das hipóteses previstas no § 1º, do artigo 525, do Código de Processo Civil.

S
egundo constatou, pretendeu o agravante a rediscussão de assunto transitado em julgado:

“
No presente caso, vejo que a parte executada não tem fundamentos para a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista nenhuma das alegações versadas em sua manifestação se enquadra no rol do artigo 525 do CPC.

Ademais, entendo que a parte executada está querendo rediscutir o que já foi decidido em 1° grau e, confirmado em 2° grau.”

E, realmente, a questão atinente a existência de usucapião na forma da
Lei 6.766/79 e no Decreto-Lei 271/66, pelo período aquisitivo (1989 a 2008) em que o bem pertencia à Companhia Habitacional do Espírito Santo (COHAB), que possui a natureza jurídica de sociedade de economia mista
,
não está contida nas hipóteses de

impugnação ao cumprimento de sentença
,
à luz do previsto no § 1º, do
artigo 525, do Código de Processo Civil
1
,
apresentando-se, aparentemente, como rediscussão de matéria transitada em julgado.

Ainda assim, se possível fosse a realização de tal impugnação, nos moldes aventados pelo agravante, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública”
(AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Destaca-se que
o julgado paradigma tratou da destinação de imóvel de propriedade da COHAB-CT
,
sociedade de economia mista responsável pela execução da política habitacional do município de Curitiba, em
hipótese semelhante ao dos autos.

Conforme decidido pelo STJ
, observa-se que não é possível a usucapião de bens pertencentes à sociedade de economia mista, no caso da
Companhia Habitacional do Espírito Santo (COHAB),
sujeitos
a uma destinação
eminentemente pública, qual seja, o atendimento ao direito social à habitação.

Consequentemente, quanto ao pedido de
impugnação do cumprimento de sentença e reconhecimento da usucapião do bem objeto da lide
,

não deve prosperar a irresignação recursal.

Diante do exposto,
conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento,

mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
- § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.